Tribunal: TJDFT
Processo: 0723587-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela autora para reformar a sentença e fixar a verba alimentar em 30% do salário-mínimo do genitor. 1.1. Aduz a embargante que o acórdão é omisso pois deixou de se pronunciar acerca da majoração dos honorários recursais.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso, verifica-se que o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso interposto pela embargante, fixou a verba alimentar em 30% do salário-mínimo do genitor sem se pronunciar acerca da majoração dos honorários recursais.
4. A vista disso, os embargos devem ser acolhidos para, afastando a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença.
5. Embargos de declaração acolhidos.